Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702890-83.2020.8.07.0005 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A e SALEEM AHMED ZAHEER RECORRIDOS: EVA CRISTIANE DE OLIVEIRA CAMPOS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CÍVEL. ATIVIDADE PROBATÓRIA REGULARMENTE FACULTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESILIÇÃO PROMOVIDA PELO FORNECEDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL VALOR INVESTIDO. 1. A sociedade em conta de participação possui instrumentos de fiscalização da gestão do sócio ostensivo (art. 993 do CC), o que não se encontra presente nos contratos realizados pela G44 BRASIL SCP. 2. Diante do desvirtuamento do instituto, conclui-se que a relação jurídica em análise melhor se amolda ao contrato de investimento, razão pela qual se submete às normas consumeristas. Precedentes. 3. O indeferimento da expedição de ofício, considerando se tratar de prova acessível à parte requerente, configura a aplicação das relativas ao ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC, não representando cerceamento de defesa. 4. Nos termos do § 2o do art. 134 do Código de Processo Civil, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 5. A cláusula que prever em favor do fornecedor a possibilidade de rescisão unilateral tem vedação expressa no art. 51, inciso XI, do CDC, o que agrava o dever de reparar os consumidores pelo cancelamento promovido pelo fornecedor sem a restituição do valor recebido. 6. No contrato de investimento sob a promessa de retorno mensal dos lucros auferidos, os repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representam a contraprestação ajustada e não se confundem com o valor investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor. 7. O art. 28 do CDC autoriza a incidência do instituto da desconsideração nas hipóteses de abuso de direito, excesso de poder, violação contratual, entre outros ilícitos. 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que a incompetência absoluta do juízo a quo em face da matéria deveria ter sido reconhecida, tendo em vista que a resolução 23/2010 do TJDFT dispõe sobre a ampliação de competência e mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, incluindo os litígios empresariais, razão pela qual a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF seria a competente para julgar a presente demanda; b) artigos 50 e 133, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a medida da desconsideração da personalidade jurídica por inexistência de seus pressupostos legais. Relatam que a ausência de bens penhoráveis não se enquadraria em ilícito ou em responsabilidade dos sócios, sendo que os ora recorridos deixaram de demonstrar a existência de confusão entre os patrimônios, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica; c) artigos 991 a 996, todos do Código Civil, porque o presente caso não estaria amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato empresarial, sendo que o acordo celebrado entre as partes teria sido de adesão à sociedade em conta de participação, não se encontrando presentes os requisitos que autorizam reconhecer o sócio participante como consumidor; e d) artigos 188 e 884, ambos do CC, porquanto entendem não haver valores a serem restituídos, pois ao aplicador em fundos derivativos, o alto risco seria condição inerente aos investimentos. Afirmam que as supostas perdas não teriam decorrido de ações dolosas de nenhuma das partes que estavam cientes dos riscos da atividade comercial e, consequentemente, dos riscos da perda de investimentos, motivo pelo qual a devolução dos valores, sem descontar os já pagos pelos recorrentes, ensejaria o enriquecimento ilícito dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 28662259 e 28662261). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, uma vez que a turma julgadora assentou que “A matéria não se encontra no rol da Resolução 23 de 22 de novembro de 2010 do Tribunal Pleno, que estabelece, de forma taxativa, a competência da Vara de Falências e Recuperação Judicial” (ID 25153919). Já decidiu a Corte Superior que “De acordo com a sólida jurisprudência, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infra legais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). Assim, o acórdão combatido resolveu a questão com base em resolução, e analisar a tese recursal demandaria rever norma infra legal, o que não é possível em sede de recurso especial. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 50 e 133, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o artigo 28, § 5o, do CDC autoriza a incidência do instituto da desconsideração sempre que a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC” (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). No mesmo sentido: REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede o trânsito do apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 991 a 996, todos do CC, na medida em que o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está de acordo com o do STJ: “O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1878330/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Da mesma forma, o especial não merece subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 188 e 884, ambos do CC, porque restou assentado no decisum hostilizado que “A questão em análise consiste em apreciar o alegado direito à restituição dos valores pugnados pelos autores/apelados, decorrente dos contratos de id 21989808 - Pág. 1 - 21990765 - Pág. 1. A resilição promovida pela parte requerida se encontra incontroversa nos autos (id 21989807 - Pág. 1; id 21990791 - Pág. 14) (...). Embora os apelantes resistam à pretensão autoral, já reconheceram que há previsão contratual de restituição do valor integral do capital aportado (id 21990791 - Pág. 13), condicionado ao decurso do prazo de 90 (noventa) dias, após a resilição, noticiada nos autos em 25 novembro de 2019 (id 21989807 - Pág. 1). Nesse quadro, resta apenas apreciar eventual direito de abatimento dos valores alegadamente já repassados pelos apelantes aos apelados (...). Uma vez promovida o cancelamento unilateral do contrato pela G44 BRASIL SCP, o dever de restituição integral do valor investido decorre do próprio contrato, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito (...). O prazo contratual para a restituição integral do valor investido se esgotou em fevereiro de 2020. O longo período em mora já denota o comportamento abusivo da G44 BRASIL S.A” (ID 25153919). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027